Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HIPÓTESES. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. APROXIMAÇÃO ÚTIL.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 370 do CPC, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz determinar as provas a serem produzidas e indeferir as diligências inúteis e protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes, intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir em juízo, permanecem inertes.2 – Nulidade. Sentença citra petita. Pedido não apreciado por completo. Causa madura. Convalidação. A omissão no enfrentamento do pleito de chamamento ao processo é causa de nulidade, em tese, da sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). É o que ocorre com a ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo.3 – Chamamento ao processo. É incabível o chamamento ao processo de terceiro que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC.4 – Corretagem. Contrato verbal. Validade. A lei não exige, como requisito de validade, que o contrato de corretagem seja escrito, de modo que é admitida a contratação verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil.5 – Contrato de corretagem. Na forma do art. 722 do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” Comprovada a autorização para mediação do negócio, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil, é devido o pagamento da comissão de corretagem estipulada.6 – Recurso conhecido e desprovido.
w